Tribunal: TJSP
Processo: 1010089-27.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-20
Data de publicação: 2024-07-20

Ementa:
APELAÇÃO – Despejo por falta de pagamento com cobrança.
Respeitável sentença de procedência.
Apela o requerido alegando exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2013. Nega a existência de contrato verbal de locação.
Imóvel de área grande constituído de 33 habitações e comércios.
Locação verbal não comprovada pelo autor, ônus que lhe incumbia (artigo 373, I, do Código de Processo

Ementa:
APELAÇÃO – Despejo por falta de pagamento com cobrança.
Respeitável sentença de procedência.
Apela o requerido alegando exercer a posse mansa e pacífica do imóvel desde 2013. Nega a existência de contrato verbal de locação.
Imóvel de área grande constituído de 33 habitações e comércios.
Locação verbal não comprovada pelo autor, ônus que lhe incumbia (artigo 373, I, do Código de Processo Civil).
Usucapião que pode ser arguida como matéria de defesa, (Súmula 237 do Colendo Supremo Tribunal Federal), observado que o direito somente poderá ser reconhecido em eventual ação própria, tendo aqui única finalidade de exceção para reconhecer a improcedência do despejo.
RECURSO PROVIDO.